Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1024179-16.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Gutembergue Silva Rodrigues em virtude do Acórdão de Id. 100449494 que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.
O Embargante alega a existência de omissão e erro material, consistente na falta de juntada dos votos dos integrantes da Câmara – Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Ao final, requer o provimento do Recurso Aclaratório, para que sejam sanados os alegados vícios e, de conseguinte, realizada nova publicação do Acórdão, com a reabertura do prazo recursal.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Ao que se extrai do caderno processual, o julgamento do Recurso de Agravo Interno teve início em 28/04/2021, quando proferi voto desprovendo o recurso e a 1.a Vogal – Desembargadora Marilsen Andrade Addário o proveu em parte, sendo acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Diante da divergência, a conclusão foi adiada para convocação de Desembargadores para ampliação do quórum, conforme determina o artigo 942 do CPC.
Em 25/08/2021, a Câmara, também composta pelos Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião Barbosa Farias, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo Interno.
Contudo, no Acórdão publicado não consta o teor dos votos vencidos, o que é essencial.
Assim, não há necessidade de levar a matéria para o julgamento pelo Colegiado, já que está evidente o equívoco, de modo que é necessária a juntada dos votos vencidos.
Nesse sentido:
[...]. FALTA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO. CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO. [...]. Esses argumentos foram recentemente acolhidos pela Terceira Turma do STJ, no REsp 1.729.143/PR, no qual foi reconhecida a nulidade do acórdão em virtude da falta de juntada do voto vencido. Destaca a parte embargante "que o acórdão sem a totalidade dos votos declarados é absolutamente nulo, devendo ser republicado após a juntada de todos os votos declarados, abrindo-se novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes". 6. Faz-se necessária a correção do julgado, para declarar nulos os atos posteriores à publicação incompleta do acórdão, determinando o retorno dos autos à origem para a juntada do voto vencido e republicação do acórdão, de forma integral, de modo a proporcionar às partes a ampla defesa, ficando por ora prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelos recorrentes. 7. Embargos de Declaração acolhidos, nos termos da fundamentação. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1764612/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 14/10/2020). (sem grifos no original)
Com essas considerações, e sem maiores delongas, acolho os Embargos de Declaração, determino que a Secretaria, com urgência, junte aos autos as Notas Taquigráficas das sessões de julgamento do Recurso de Agravo Interno n.o 1024179-16.2016.8.11.0041, realizadas em 28/04/2021 e em 25/08/2021, para que os votos proferidos pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário e Desembargador Sebastião de Moraes Filho integrem o acórdão.
Cumprida a determinação, retornem para a assinatura do acordão retificado e a posterior publicação, reabrindo-se, por conseguinte, o prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora